Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745914-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOARES, GENILZA SANTOS DA ROCHA AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUSA COSTAD DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização (abstenção de execução de obra), indeferiu o pedido de produção de prova oral. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em omissão ao indeferir a produção de prova oral sem motivação específica; 2) a prova testemunhal é imprescindível para demonstrar o estado da residência da autora antes dos fatos narrados na inicial; 3) a perícia técnica não é suficiente para esclarecer a dinâmica temporal dos eventos danosos e o comportamento das partes; 4) o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa; 5) há provas documentais e laudos que indicam que os danos alegados pela autora decorrem de problemas estruturais preexistentes e fenômenos naturais, como chuvas intensas. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a realização da prova oral. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere prova oral. Também não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada daquele rol, uma vez que não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para reabertura da instrução probatória, sem prejuízo à defesa dos réus/agravante. Nesse sentido: “(...) 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1892573, 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Além disso, estabelece o art. 370 do CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. E, no caso, conforme constou da decisão agravada, “os autos contam com provas documentais, os quais, somados à perícia judicial, contribuirão suficientemente para a compreensão das circunstâncias necessárias à solução do caso”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator